Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Rescisória n.o 1016571-85.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de expedição de alvará formulado pela Autora em razão do Acórdão proferido no ID 41667969.
Assim, determino a vinculação do numerário a este processo e, em seguida, retornem para expedição do referido Alvará.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora